Tribunal: TJDFT
Processo: 0720061-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Consumidor, civil e processual civil. Apelação cível. Indenização por danos morais. Cobrança indevida. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Dano moral in re ipsa. Valor. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, além da verba sucumbencial.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir a legalidade da inscrição do nome da autora junto aos junto aos cadastros de inadimplentes pela ré; e (ii) estabelecer se o valor da indenização, caso mantido, é razoável e proporcional.
III. Razões de decidir
3. A empresa prestadora de serviços educacionais responde objetivamente pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem lastro em dívida exigível, configurando conduta ilícita que gera o dever de reparação de danos morais in re ipsa, que independem de prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofridos.
4. Se o valor da indenização fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e gravidade do dano, deve ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, e 14, § 1o, do CDC; CPC, arts. 373 e 1.012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0741852-51.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/3/2025; TJDFT, APC no 0708930-25.2022.8.07000-1, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 12/5/2023.